Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0701093-96.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS DECISÃO Considerando que ainda não se operou o trânsito em julgado, homologo a desistência do writ manifestada no id 48885124) e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Custas pelo impetrante. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 07/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator